Tribunal: TJMT
Processo: 1053488-90.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053488-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNA JULIA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 034.312.841-16 (RECORRENTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para declarar a inexistência de débito decorrente de renovação automática de plano de serviços, negando os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida após o término do período contratual e da recusa da instituição financeira em cancelar o serviço administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) se a cobrança indevida, amparada em cláusula contratual de renovação automática declarada abusiva, configura engano justificável que afasta a repetição do indébito em dobro; e (
ii
) se a recusa injustificada de cancelamento do serviço e a necessidade de judicialização da demanda para solução do problema configuram dano moral indenizável pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança baseada em cláusula de renovação automática, ainda que abusiva, caracteriza engano justificável, afastando a má-fé da instituição financeira. Tal circunstância, somada ao estorno dos valores, impede a condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A conduta da instituição financeira, ao renovar o contrato sem autorização e impor obstáculos ao cancelamento, forçando a consumidora a buscar o Judiciário, ultrapassa o mero dissabor. A perda do tempo útil configura dano moral indenizável, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de valores decorrentes de renovação automática de contrato, quando amparada em cláusula contratual posteriormente declarada abusiva, configura hipótese de engano justificável, afastando o direito à repetição do indébito em dobro, especialmente se houver a devolução dos valores. 2. Configura dano moral, pela teoria do desvio produtivo, a conduta do fornecedor que, além de realizar cobrança indevida, impõe resistência injustificada ao pedido de cancelamento do serviço, obrigando o consumidor a despender seu tempo e a buscar a via judicial para a solução de uma falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 39, III, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1009186-44.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09/04/2024; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1043808-86.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1053488-90.2025.8.11.0001

Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: ANNA JULIA FERNANDES FIGUEIREDO

Recorrido
: BANCO INTER S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANNA JULIA FERNANDES FIGUEIREDO ajuizou reclamação em face do BANCO INTER SA. Noticiou que: a) contratou em 03/06/2024 o serviço Duo Gourmet Inter Prime com vigência de 12 meses; b) ao término do período contratado, houve renovação automática sem sua autorização; c) tentou cancelar o serviço em 03/07/2025 e 10/07/2025, mas teve o pedido negado
, tendo sido
realizados débitos indevidos. Requereu a declaração de inexistência do débito
,
a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
, bem como
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) houve falha na prestação do serviço, pois a cobrança de renovação contratual sem autorização expressa viola o art. 39, III, do CDC; b) a falha foi posteriormente corrigida mediante devolução dos valores, o que não afasta a ilicitude inicial da cobrança;
c
) não restou demonstrado constrangimento, exposição vexatória ou situação humilhante que extrapolasse o mero dissabor.
Julgou
parcial
mente procedente a ação
apenas
para
declar
ar
a inexistência do débito oriundo da renovação automática do plano Duo Gourmet Inter Prime.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o estorno dos valores somente ocorreu após a concessão de decisão liminar nos autos, não por liberalidade da instituição financeira; b) a demora em reconhecer a ilegalidade mesmo após sucessivos contatos evidencia que o dano já havia se consumado; c) a
cobrança
indevida somada à recusa injustificada de cancelamento configura dano moral;
e
d) a devolução forçada por ordem judicial não pode ser confundida com engano justificável, impondo-se a restituição em dobro. Requereu o provimento do recurso para condenar a
parte reclama
da ao pagamento de indenização por danos morais
e
determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

A
s
contrarrazões

foram apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso concreto, a cobrança, embora indevida, originou-se de uma cláusula de renovação automática prevista contratualmente, cuja abusividade foi reconhecida apenas por decisão judicial.

Essa circunstância afasta a má-fé da instituição financeira e caracteriza a hipótese de engano justificável, pois a cobrança se amparava, a princípio, em disposição contratual.

Ademais, a parte recorrida já procedeu
com o devido cancelamento e
estorno do valor cobrado indevidamente, conforme demonstrado no
ID
327896365
/PJe2
e reconhecido pela parte autora
.

Portanto, a restituição deve ocorrer na forma simples, tal como já efetivado pela parte recorrida, não havendo que se falar em repetição do indébito em dobro.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a conduta da parte recorrida extrapolou a normalidade das relações contratuais. A
consumidora
, ao ser surpreendida com a renovação não autorizada e a cobrança indevida, buscou solucionar a questão administrativamente,
mas
sem sucesso, conforme demonstram os documentos de
ID
327896352
/PJe2
e
ID
327895899
/PJe2
.

A instituição financeira não apenas falhou em seu dever de informação, mas também impôs obstáculos para o exercício do direito de cancelamento, forçando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional para resolver um problema que deveria ter sido solucionado de forma célere e eficiente na esfera administrativa.

Essa situação evidencia o desvio do tempo produtivo da consumidora, que foi obrigada a despender seu tempo e energia para resolver um problema criado exclusivamente pela instituição financeira. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para outras atividades, situação que caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

Logo, a situação vivenciada ultrapassa os limites da normalidade e configura dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025